Tribunal: STF
Processo: ARE 1535646
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARCIAL INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DIRECIONADO AO STF. CPC, ART. 1.042. INADEQUAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CF/1988. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que conheceu parcialmente do recurso extraordinário com agravo e, nessa extensão, negou-lhe provimento.



    2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do enunciado n. 279 e a ocorrência de ofensa direta à CF/1988, no que toca ao princípio da individualização da pena.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber: (i) se é adequado agravo interposto com alegada base no art. 1.042 do CPC quando indeferido o processamento do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral; e (ii) se é viável recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia exige reexame de matéria probatória.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A inadmissão de recurso extraordinário com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente por agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º).



    5. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    6. A análise da alegada insuficiência probatória implicaria reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice enunciado na Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.